Tribunal: TJMT
Processo: 1019576-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019576-70.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSIMAR CAMPOS RIBEIRO - CPF: 038.260.861-55 (AGRAVANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA EM PUNHO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho resultando em fratura em dedos da mão esquerda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, quando o laudo pericial conclui pela inexistência dessa redução, embora reconheça a presença de sequelas.

**III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, consolidação de lesões decorrentes de acidente, existência de sequelas e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. Embora comprovados os três primeiros requisitos, o laudo pericial foi categórico ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa do agravante para o exercício de sua função habitual de auxiliar de cozinha, apesar da constatação de sequela de fratura do punho esquerdo.

5. A mera existência de sequelas não implica necessariamente redução da capacidade laborativa, sendo possível que lesões consolidadas não comprometam funções essenciais para o desempenho da atividade habitual do segurado.

6. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e imparcial sob o crivo do contraditório, constitui prova técnica preponderante para o deslinde da causa em matéria previdenciária, prevalecendo sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

7. O Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, não afasta a necessidade de comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, requisito não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e fundamentado, constitui prova técnica preponderante para avaliação da capacidade laborativa em matéria previdenciária.

2. Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, não bastando a mera existência de sequelas decorrentes do acidente.

3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não dispensando tal requisito legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC; TJMT, NU 10411176220238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSIMAR CAMPOS RIBEIRO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente no
10195767020238110002
proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em suas razões de agravo interno, o agravante alega que: (i) o laudo pericial apresenta contradições, pois atesta sequelas e limitações, mas conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa; (ii) o perito e os julgadores não observaram adequadamente a natureza da atividade laboral do agravante como auxiliar de cozinha, que exige constante uso dos membros superiores; (iii) o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir com base em outros elementos de prova e nos princípios protetivos do direito previdenciário; (iv) a decisão agravada desconsidera o Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão.

O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 301665894.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, o agravante, auxiliar de cozinha, sofreu acidente de trabalho em 09/09/2017, resultando em fratura em dedos da mão esquerda (CID S62). Em razão do trauma, recebeu auxílio por incapacidade temporária no período de 29/09/2017 a 07/05/2018. Com a cessação do benefício, judicializou o caso pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente com fundamento no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor para sua função habitual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação argumentando que: (i) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir conforme seu livre convencimento motivado; (ii) o expert judicial, apesar de reconhecer e descrever sequelas físicas decorrentes do acidente sofrido, concluiu de forma contraditória pela inexistência de redução da capacidade laborativa; (iii) as limitações demonstradas no laudo são incompatíveis com a função de auxiliar de cozinha, que exige o pleno uso dos membros superiores; (iv) deve ser aplicado o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 416, segundo o qual a concessão do benefício independe de invalidez absoluta, sendo suficiente a demonstração de lesão que reduza a capacidade laboral ou imponha maior esforço para o exercício da atividade habitual.

A decisão monocrática ora agravada manteve a improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que, embora demonstrada a existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não ficou comprovada a redução permanente da capacidade laborativa, conforme conclusão do laudo pericial judicial
, considerado prova preponderante.

Daí a interposição do agravo interno.

O
cerne da controvérsia
consiste em determinar se, no caso concreto, estão presentes
os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente
ao agravante, especificamente no que tange à comprovação da redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido.

-
Dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente

O auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

"
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."

Da norma transcrita, extraem-se os seguintes requisitos para a concessão do benefício: (i) qualidade de segurado; (ii) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (iii) existência de sequelas; e (iv) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em análise, os três primeiros requisitos estão devidamente comprovados: o agravante era segurado da Previdência Social à época do acidente, tanto que percebeu auxílio por incapacidade temporária; as lesões decorrentes do acidente já se encontram consolidadas; e há comprovação da existência de sequelas (sequela de fratura do punho esquerdo), conforme reconhecido no próprio laudo pericial.

O ponto controvertido, portanto, cinge-se ao quarto requisito:
a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

In casu
, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que
não houve redução da capacidade laborativa
do agravante para o exercício de sua função habitual. Portanto, não se trata de avaliar o grau de redução da capacidade laborativa (se mínima ou significativa), mas sim de
constatar sua inexistência
, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução permanente da capacidade laborativa após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) a existência de cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial judicial; e
(ii) a comprovação da redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial é conclusivo e suficientemente fundamentado, analisando histórico clínico, exame físico e documentação médica apresentada. Não há omissões ou contradições que justifiquem a realização de nova perícia, conforme art. 480 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa.

4. O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, após a consolidação das lesões.

5. No caso, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar de reconhecer sequela decorrente do acidente. Tal conclusão, elaborada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pelo apelante.

6. O Tema 416 do STJ, que prevê a irrelevância do nível do dano para a concessão do benefício, não afasta a necessidade de comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, requisito não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e fundamentado, prevalece sobre atestados médicos unilaterais, salvo demonstração de vício.

2. Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

3. A ausência de redução da capacidade laborativa exclui o direito ao benefício, ainda que constatadas sequelas decorrentes do acidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.10.2014.

(TJMT, NU 10411176220238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Portanto, não ficou demonstrada a existência de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Destaque-se, por fim, que a valoração criteriosa da prova pericial é essencial para a segurança jurídica em matéria previdenciária. Afastar conclusões técnicas do perito judicial sem fundamentação sólida ou contraprova técnica poderia resultar na concessão indevida de benefícios previdenciários, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Ressalte-se, por fim,
que o perito judicial respondeu a todos os quesitos formulados
, avaliou os documentos médicos apresentados e examinou o agravante, concluindo, com base em critérios técnicos, pela inexistência de redução da capacidade laborativa. Sua conclusão, portanto, deve ser prestigiada como elemento técnico preponderante para o deslinde da causa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do agravante, conforme conclusão do laudo pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025